Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-78.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
r no 173/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida. Norma de âmbito nacional que alterou alguns dispositivos da Lei Complementar no 101/2000. Inexistência de ilegalidade na execução da medida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006800-78.2021.8.26.0038; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV2. Pretensão voltada ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins, referente ao período de 27/05/2020 a 31/12/2021. Impossibilidade. Restrição temporária estabelecida pela Lei Complementar no 173/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida. Norma de âmbito nacional que alterou alguns dispositivos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV2. Pretensão voltada ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins, referente ao período de 27/05/2020 a 31/12/2021. Impossibilidade. Restrição temporária estabelecida pela Lei Complementar no 173/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida. Norma de âmbito nacional que alterou alguns dispositivos da Lei Complementar no 101/2000. Inexistência de ilegalidade na execução da medida. Recurso improvido.